Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006206-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONETE APARECIDA DA SILVA - CPF: 929.959.421-04 (RECORRIDO), CRISLAYNI FELIX DA SILVA - CPF: 048.150.561-02 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TRIBUTO E PROTESTO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSMISSÃO DO IMÓVEL DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. CIÊNCIA DO FISCO MUNICIPAL PELO RECOLHIMENTO DE ITBI E COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS CARTÓRIOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de IVONETE APARECIDA DA SILVA, declarando a inexistência de débitos de IPTU (exercícios de 2019 a 2024) vinculados ao seu nome e condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além da obrigação de atualizar o cadastro imobiliário.

2.

A controvérsia reside na responsabilidade pela atualização cadastral do imóvel após a venda e na caracterização de dano moral decorrente do protesto indevido de dívida tributária.

3.

O contexto fático-probatório demonstra que a Recorrida vendeu o imóvel situado na Rua Costa Rica, Quadra 20, Lote 10, Loteamento Hélio Ponce de Arruda, em 2004, tendo a transferência sido formalmente averbada na Matrícula no 39.822 em 22/01/2009. Apesar disso, o Município efetuou o protesto do nome da ex-proprietária em 2024 por débitos de IPTU, ou seja, 15 anos após a regularização cartorária.

4.

O fundamento jurídico da decisão afasta a tese municipal de culpa exclusiva do contribuinte por falta de comunicação administrativa. Nos termos do art. 358 do Código Tributário do Município de Várzea Grande, os cartórios são obrigados a remeter mensalmente à Prefeitura a relação de imóveis escriturados. Ademais, o recolhimento do ITBI no ato da transmissão em 2009 confere ciência inequívoca ao Fisco sobre a mudança de titularidade.

5.

O protesto indevido de dívida tributária vinculada a imóvel que comprovadamente não pertence mais ao executado configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, pois atinge diretamente a honra e o crédito da pessoa. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se razoável e proporcional.

6.

A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o Artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

8.

Condeno o Município Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95). Isento de custas processuais por prerrogativa legal.

9.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026